Tribunal: TJSP
Processo: 2008545-88.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação (por cinco vezes). Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente na reincidência dos pacientes. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção das custódias cautelares dos pacientes, com vistas

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação (por cinco vezes). Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente na reincidência dos pacientes. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção das custódias cautelares dos pacientes, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, devem ser sopesadas a suas constatadas reincidências delitivas. Consigna-se, por pertinente, que os fatos em apreço foram supostamente perpetrados pelos agentes com penas definitivas pendentes de cumprimento, no caso de Edilson, que recentemente foi progredido ao regime aberto, e no caso de Luiz, que ainda não iniciou o cumprimento de sua reprimenda, elementos esses que sinalizam a periculosidade e recalcitrância criminosa por eles apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.